Tribunal: TJPA
Processo: 0815740-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815740-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGE OFFICE

AGRAVADO: ANTONIO LOPES LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Condomínio Edifício Village Office contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, este manejado para impugnar decisão proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas, a qual, de ofício, concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao agravado Antonio Lopes Lourenço. A decisão agravada entendeu pelo não cabimento do recurso, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência (inaplicabilidade da taxatividade mitigada), além de reconhecer a preclusão temporal, ante a ausência de impugnação oportuna da concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita impugnação à gratuidade de justiça anteriormente concedida; e (ii) determinar se a concessão do benefício pode ser rediscutida após o transcurso do prazo recursal, especialmente quando proferida ex officio e sem requerimento expresso da parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento não é cabível contra decisão que rejeita impugnação à gratuidade de justiça já concedida, salvo quando demonstrada urgência concreta que inviabilize a apreciação futura da matéria por outros meios recursais, nos termos do Tema 988/STJ.

4.

A decisão agravada corretamente afastou a aplicação da tese da taxatividade mitigada, por não se verificar, no caso concreto, urgência capaz de justificar o uso do Agravo de Instrumento.

5.

A concessão da gratuidade ex officio e sem requerimento expresso configura vício por julgamento extra petita, mas trata-se de nulidade relativa, cuja alegação exige impugnação no prazo legal, sob pena de preclusão.

6.

A preclusão temporal operou-se porque a parte teve oportunidade de recorrer da decisão concessiva quando esta foi proferida, mas permaneceu inerte.

7.

A peculiaridade do procedimento da produção antecipada de provas — que não comporta apelação — não autoriza ampliar, fora dos critérios fixados pelo STJ, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita impugnação à gratuidade de justiça, salvo quando demonstrada urgência concreta, nos termos do Tema 988/STJ.

2.

A concessão ex officio do benefício da gratuidade de justiça, sem requerimento da parte, configura nulidade relativa, sujeita à preclusão se não oportunamente impugnada.

3.

A ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e a inexistência de urgência impedem o conhecimento do Agravo de Instrumento como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, §1º, 1.015, 141, 278 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.955.212/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.11.2021 (Tema 988); TJ-RJ, AI nº 0094574-10.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 06.03.2024; TJ-SP, AI nº 2321275-92.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 04.07.2024; TJ-SP, AI nº 2008516-77.2020.8.26.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0815740-27.2025.8.14.0000;
Recorrente: Condomínio Edifício Village Office;
Recorrido: Antonio Lopes Lourenço.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE OFFICE contra a decisão monocrática proferida no Id nº 29108597, que
não conheceu do Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão do juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de produção antecipada de provas,
concedeu, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça ao Agravado
.

A decisão ora impugnada entendeu pela inadequação da via recursal eleita, sob o fundamento de que a rejeição à impugnação da gratuidade de justiça não se encontra entre as hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência que justificasse a incidência da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Acrescentou, ainda, a ocorrência de preclusão temporal, porquanto a decisão concessiva originária da gratuidade não foi oportunamente impugnada.

Em suas razões (Id nº 29790959), o Agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do Agravo de Instrumento, à luz da taxatividade mitigada, dado tratar-se de decisão proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas, que não admite recurso de apelação; (ii) a inexistência de preclusão temporal, por se tratar de matéria de ordem pública (nulidade absoluta), uma vez que o benefício foi concedido ex officio, sem requerimento e sem demonstração de hipossuficiência; (iii) a decisão de concessão configura julgamento
extra petita
, por ausência de requerimento expresso; (iv) o deferimento do benefício, nas condições descritas, compromete a paridade de armas e desequilibra o processo; (v) requer, ao final, o provimento do Agravo Interno, para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento anteriormente interposto, cassando-se a decisão concessiva da gratuidade.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar: (i) se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita impugnação à gratuidade de justiça anteriormente concedida; e (ii) se a concessão do benefício, em decisão anterior, pode ser rediscutida após o transcurso do prazo recursal, especialmente quando proferida sem requerimento expresso da parte beneficiada.

A decisão agravada não conheceu do Agravo de Instrumento sob dois fundamentos: a preclusão temporal e a inadequação da via recursal eleita
, por ausência de previsão expressa no art. 1.015 do CPC e ausência de urgência que justificasse a aplicação da tese da
taxatividade mitigada
(Tema 988/STJ).

Com efeito, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.955.212/PE, da relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no DJe de 25/11/2021, é no sentido de que:

“(...) em regra, não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita impugnação à gratuidade de justiça, salvo quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade de apreciação futura pela via da apelação (taxatividade mitigada – Tema 988/STJ).”

No caso concreto, trata-se de decisão interlocutória que manteve benefício anteriormente concedido, o que, conforme bem assinalado na decisão agravada, não configura situação de urgência capaz de ensejar a mitigação do rol taxativo.

Nesse mesmo sentido, o TJ-RJ, no julgamento do AI nº 0094574-10.2023.8.19.0000, relatado pela Des. Sônia de Fátima Dias (julg. 06.03.2024), entendeu que:

“(...) a decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não é passível de reforma por agravo de instrumento. O sistema processual vigente permite a discussão das matérias não impugnáveis por meio de agravo de instrumento em sede preliminar de apelação ou nas contrarrazões, se for o caso, nos termos do que determina o art. 1.009, §1º do CPC/15.”

O mesmo raciocínio foi adotado pelo TJ-SP, no julgamento do AI nº 2321275-92.2023.8.26.0000, rel. Des. Nelson Jorge Júnior (julg. 04.07.2024), ao reconhecer que a decisão que rejeita impugnação à gratuidade já deferida não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, e que o recurso de agravo de instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Ainda, no julgamento do AI nº 2008516-77.2020.8.26.0000
, o TJ-SP reafirmou a inadmissibilidade do agravo de instrumento nessas hipóteses, afastando a incidência da regra da taxatividade mitigada:

“(...) Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Descabimento do recurso. Hipótese não contemplada no art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da regra da taxatividade mitigada, segundo entendimento do STJ. Precedentes desta C. Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

Tais precedentes reafirmam a orientação consolidada no sentido de que não é admissível o uso do agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação à gratuidade de justiça já concedida, mormente quando inexistente urgência concreta e atual que torne inútil a apreciação da matéria por outro meio cabível no futuro.

Importante destacar que, embora a concessão da gratuidade tenha ocorrido ex officio, sem requerimento expresso na petição inicial — o que de fato caracteriza ato jurisdicional viciado quanto à congruência (arts. 141 e 492 do CPC) —, trata-se de nulidade relativa, cuja alegação exige impugnação por meio do recurso cabível no prazo legal.

No caso, a parte teve oportunidade de recorrer da decisão concessiva quando esta foi proferida, mas permaneceu inerte. Assim, consumou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 278 do CPC.

A alegação de que se trata de nulidade absoluta não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STJ, que distingue as nulidades processuais segundo sua natureza. Decisões
extra petita
em matéria de gratuidade de justiça, embora irregulares, não configuram vício de inexistência ou de ordem pública, mas sim nulidade relativa, sujeita à preclusão quando não oportunamente impugnada.

Não se ignora o fato de que, em ações de produção antecipada de provas, o procedimento é autônomo e não comporta apelação final. Entretanto, tal peculiaridade não transfere ao Agravo de Instrumento uma função substitutiva genérica, nem autoriza ampliar, por via transversa, o rol do art. 1.015 do CPC fora dos limites fixados pelo STJ no Tema 988.

Dessa forma, tratando-se de decisão interlocutória que rejeita impugnação à gratuidade já concedida, e não havendo urgência demonstrada, a via eleita mostra-se inadequada.

3. Dispositivo

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de previsão legal e ocorrência de preclusão temporal.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025